Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717960-32.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ANTARES CLUB RESIDENCE RECORRIDO: RODRIGO ARANHA LACOMBE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELO CONDÔMINO EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INFILTRAÇÕES E FISSURAS E TRINCAS ENCONTRADAS NO APARTAMENTO. PERÍCIA REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE QUE OS DANOS FORAM DECORRENTES DE FALTA DA MANUTENÇÃO ADEQUADA NA FACHADA EXTERNA DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR. PRETENSÃO DE RATEIO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com base na teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 1.1. A relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada pela propriedade do imóvel situada no condomínio o qual o autor integra. Assim, o simples fato de o autor/apelado entender que a ré é responsável por todo prejuízo por ele sofrido, em seu apartamento, já atrai a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda, de modo que eventual responsabilidade do condomínio é matéria afeta ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Restando incontroverso nos autos que novos vícios, acarretados por defeitos na fachada externa não foram resolvidos, havendo, inclusive, ciência por parte da administração do condomínio, não há que se falar em prescrição, pois a pretensão veiculada nestes autos teve como início, para fins de contagem do prazo prescricional, a recusa pelo condomínio em efetuar os reparos solicitados pelo autor. Prescrição não reconhecida. 3. Nos termos do art. 1348, inciso V, do CPC, compete ao síndico, como representante ou administrador do condomínio, agir e atuar na conservação e guarda das partes comuns do edifício, bem como zelar pelos serviços necessários no edifício, visando o interesse dos seus moradores. 3.1. A responsabilidade civil do caso em análise é subjetiva, de modo que se exige a comprovação da culpa na ação ou omissão do causador do dano. Assim, para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: conduta; culpa (lato sensu); dano e nexo causal entre a conduta do agente e o dano provocado. 4. Constatado que as infiltrações, trincas e fissuras encontradas no imóvel do autor foram ocasionadas por vícios na fachada externa do edifício e, havendo uma conduta culposa e negligente por parte do Condomínio na solução dos danos apontados, resta evidente que há nexo de causalidade entre eles, razão pela qual a responsabilidade civil do condomínio está caracterizada, sendo devida a indenização por danos materiais e morais. 5. Como é sabido, o pedido deve ser certo quanto ao seu objeto (an debeatur), podendo ser indeterminado com relação à sua quantidade (quantum debeatur), uma vez que a liquidação de sentença se presta a apurar o valor devido nas obrigações civis. 5.1. Dessa forma, ainda que não tenha sido determinado o valor da indenização na sentença, não há que se falar em ofensa ao art. 324, § 1o, do CPC, pois a pretensão de auferir indenização por danos materiais, formulado pelo autor, está amplamente comprovada (pedido certo quanto ao objeto), conforme conjunto probatório constante nos autos. 6. Verificado que o valor da indenização por danos morais está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela extensão do dano psicológico sofrido pelo condômino, não há que se falar em alteração do quantum fixado na sentença. 7. O mero descontentamento do autor, por não ter tido seus problemas resolvidos, por si só, não autoriza ao não pagamento da taxa extra, tampouco a sua restituição, uma vez que o encargo, além de ter sido instituído legitimamente, foi destinado para a reforma da fachada do prédio, ato que beneficia a todos os condôminos. Ademais, os encargos condominiais não têm relação direta com os defeitos apresentados no imóvel do autor, pois decorrem do direito de propriedade e da utilização dos serviços prestados pelo condomínio. 8. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da referida prova e, ao final do processo, devem ser ressarcidos pelo vencido da demanda, em atenção ao princípio da sucumbência. Assim, tendo o juiz a quo decretado a sucumbência proporcional e recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), as despesas referentes aos honorários periciais antecipadas pelo autor devem ser rateadas na mesma proporção entre as partes. 9. Preliminar de ilegitimidade e de prescrição rejeitadas. Prescrição não reconhecida. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, 618, 884, 927, 1.348, inciso II, todos do Código Civil, 6o, 324, § 1o, 371, 373, inciso I, 489, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os vícios construtivos apresentados pelo recorrido à administração condominial foram objeto de notificação à construtora, a qual procedeu com intervenções malsucedidas, inexistindo culpa ou dolo do condomínio. Afirma que toda a assistência foi prestada, no limite das suas condições financeiras, técnicas e legais, uma vez que a construtora não foi capaz de atender às necessidades da unidade do recorrido. Conclui não haver provas que atestem ser o responsável direto pelas infiltrações, trincas e rachaduras, pleiteando que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição da pretensão de reparação civil; b) artigos 82, 84 e 86, todos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de rateio das despesas com a prova pericial, ao argumento de que a perícia confirmou que as trincas e fissuras decorreram de problema estrutural da edificação. Formula, ainda, pedido de publicação em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID. 29562053 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, 618, 884, 927, 1.348, inciso II, todos do Código Civil, 6o, 82, 84, 86, 324, § 1o, 371, 373, inciso I, 489, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Civil, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese os problemas narrados pelo autor tenham iniciado no ano de 2014, é incontroverso que novos vícios, acarretados por defeitos na fachada externa não resolvidos, foram aparecendo novamente e, até mesmo os antigos, se renovando (ID 25006866 até ID 25006877), havendo, inclusive, ciência por parte da administração do condomínio (ID 25006878). Dessa forma, como bem pontuou o juiz a quo, a pretensão veiculada nestes autos teve como início, para fins de contagem do prazo prescricional, a recusa pelo condomínio em efetuar os reparos solicitados pelo autor, que ocorreu em 21.06.2019 (ID 25006892). Nessa esteira, tendo a ação sido ajuizada em 18.12.2019, não há que se falar em prescrição para pretensão da reparação civil [...] Assim, havendo comprovação nos autos de que os danos causados no imóvel do autor são decorrentes de falha na manutenção da fachada externa do prédio e, não havendo excludente de responsabilidade, há cometimento de ato ilícito e, por consequência, deve prevalecer o dever de indenizar. Para melhor elucidação do tema, foi determinada perícia técnica no local, com o objetivo de analisar se os danos no imóvel do autor, tais como infiltrações e mofos, são decorrentes de problemas na fachada do edifício réu, bem como esclarecer a origem e as causas dos danos no bem [...] ainda que o condomínio tenha tentado resolver os vícios encontrados na parte externa do prédio, é certo que tal solução não foi realizada a contento, mormente porque a obra para esse fim iniciou-se muitos anos depois, do aparecimento dos primeiros danos, que começaram a surgir em 2014, com diversas reclamações do autor e de outros condôminos, mas, ainda, assim a obra referente à fachada somente ocorreu em 2019. Assim, é forçoso concluir que houve uma conduta culposa e negligente por parte do réu na solução dos danos apontados, restando evidente que há nexo de causalidade entre eles, razão pela qual a responsabilidade civil do condomínio, ora apelante, está caracterizada, sendo devida a indenização por danos materiais e morais. Inclusive, corroborando a tese acima explanada, há notícias nos autos de que o réu chegou a ingressar com uma ação em desfavor da construtora, tendo o processo sido arquivado, a pedido do condomínio. E, contra tal argumento, o réu/apelante sequer impugnou especificamente [...] tendo o juiz a quo decretado a sucumbência proporcional e recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), as despesas referentes aos honorários periciais antecipadas pelo autor devem ser rateadas na mesma proporção (ID 25007015). É de se ver, portanto, que a r. sentença deve ser alterada nesse ponto, tão somente para condenar o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais” (ID. 26083646). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID. 29562053 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016